Tribunal: TJES
Processo: 5001628-83.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001628-83.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ANA VIRGINIA HERMENEGILDA DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA.
(1)
PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL, CUJO VALOR PRETENDIDO DA CARTA DE CRÉDITO ERA DE R$150.000,00
.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTE DE SORTEIO E LANCE, MEDIANTE PAGAMENTO DE ENTRADA NO VALOR DE R$5.617,15. VALOR PAGO PELOS REQUERENTES. NÃO CONTEMPLAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E POR MEIO DO PROCON, SEM SUCESSO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA REQUERIDA SEM O CONSENTIMENTO DOS REQUERENTES. REQUEREM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA.
(2)
SENTENÇA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DE PEDIDO ILÍQUIDO, INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES A QUANTIA DESPENDIDA A TÍTULO DE ENTRADA, O QUAL FOI BLOQUEADA VIA BACENJUD, RATIFICANDO A DECISÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3)
RECURSO. RENOVA AS PRELIMINARES DE: INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR DEMANDA DE PEDIDO ILÍQUIDO
;
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR DEMANDA EM FUNÇÃO DO VALOR DA CAUSA; EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR RECURSO REPETITIVO; AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, ARGUI A APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL PELO FATO DO AUTOR TER CONHECIMENTO DE NÃO HAVER GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. ALEGA, TAMBÉM, A RESCISÃO CONTRATUAL PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, O DESCONTO DOS VALORES DAS TAXAS PREVISTAS NO CONTRATO DE ADESÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO AO RECORRIDO.
(4)
CONTRARRAZÕES. REQUER, EM SUMA, SE MANTENHA INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA.
(5)
PRELIMINARES.
(5.1)
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR DEMANDA EM PEDIDO ILÍQUIDO. TEM-SE O VALOR DO PEDIDO DE DANO MORAL PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DADO À CAUSA E O VALOR DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
(5.2)
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA EM FUNÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECORRIDA ALEGA QUE O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO. OCORRE QUE OS REQUERENTES PRETENDEM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA, QUAL SEJA, R$5.617,15 E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO OU MESMO SE ESTÁ DISCUTINDO A VALIDADE OU NÃO DO AJUSTE, O QUE, SE OCORRIDO, TERIA COMO VALOR DA PRETENSÃO EXATAMENTE O PREVISTO NO AJUSTE. REJEITADA A PRELIMINAR.
(5.3)
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECURSO REPETITIVO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DO CONSÓRCIO. A PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO, MOTIVO PELO QUAL É REJEITADA.
(5.4)
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR REJEITADA, POIS SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO.
(6)
MÉRITO. EM QUE PESE O CONTRATO TER PREVISÃO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, FORÇOSO RECONHECER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS INDICARAM QUE O PREPOSTO DA EMPRESA “GARANTIU” QUE COM O VALOR DA ENTRADA, A RECORRIDA SERIA CONTEMPLADA, INDUZINDO-A A ERRO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA, COM BEM SALIENTADO PELO MAGISTRADO, O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO, NÃO SE AMOLDANDO NO CASO OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STJ.
(7)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.